Tribunal: TJDFT
Processo: 0725967-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por REGIANE JORGE DIB em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará-DF, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0706489-37, proposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. Pelo r. decisum hostilizado, o d. magistrado de primeiro grau deferiu liminar, para o fim de determinar a busca e apreensão do veículo marca Volkswagen, modelo Polo 1.6 MSI Flex 16, ano de fabricação 2017, placa PBF 3599. Em suas razões recursais, a agravante asseverou que as parcelas do financiamento do veículo apontadas como inadimplida foram quitadas anteriormente ao seu vencimento, circunstância que torna incabível o deferimento da liminar de busca e apreensão. Esta Relatoria, por considerar que os fatos alegados pela agravante ainda não haviam sido submetidos à apreciação do d. Magistrado de primeiro grau, determinou a expedição de ofício ao Juízo de origem, para que informasse a possibilidade de revogação da liminar. O d. Magistrado de primeiro grau suspendeu os efeitos da liminar deferida, e proibiu a venda/transferência do veículo a terceiros, até ulterior decisão judicial. Regularmente intimada, a autora, ora agravada, informou que o veículo se encontra no parque dos leilões, a disposição do Juízo, até o julgamento definitivo da demanda. A autora/agravante afirmou que, a despeito da revogação da liminar, o veículo não lhe foi restituído, circunstância que caracterizaria descumprimento de ordem judicial. Postulou, assim, a intimação da autora/agravada para que promova a imediata restituição do veículo, sob pena de multa. É o relatório. Decido. No caso em apreço, o d. Magistrado de primeiro grau, após o exame das alegações vertidas pela ora agravante, revogou a liminar deferida initio litis e proibiu a venda/transferência do veículo objeto da demanda a terceiros, até ulterior decisão. A autora, em réplica, afirmou que a parcela com vencimento em 06 de junho de 2019 somente foi quitada em 06 de julho de 2019, de modo que, na data do ajuizamento da demanda, a ré estaria em mora, o que torna cabível a busca e apreensão do veículo. Assim, solução da controvérsia exige uma exame mais aprofundado dos fatos alegados, após o oferecimento de contrarrazões ao agravo de instrumento, de modo que, se mostra prudente que o veículo permaneça sob a guarda da instituição financeira autora, ora agravada, até o julgamento do agravo de instrumento. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DEDUZIDO PELA AGRAVANTE NO ID 13379076. Outrossim, determino a intimação do agravado para que apresente contrarrazões ao recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.